Tribunal: STF
Processo: RE 96438
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
CONDOMINIO. FUSAO.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM CAUSA - O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO - NÃO
PODERIA ALTERAR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, MAS,
APENAS, A MOTIVAÇÃO DELE, QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO, NEM IMPEDE A
PROPOSITURA DE AÇÃO NOVA SE A FUSAO DOS CONDOMINIOS VIER A
REALIZAR-SE, DANDO, ENTÃO, MARGEM A QUE SE DISCUTA, EM FACE DO ATO
CONCRETO, SUA VALIDADE A LUZ DAS CONVENÇÕES ANTERIORES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.